Tribunal: TJMT
Processo: 1001427-51.2018.8.11.0018
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001427-51.2018.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GILDETE EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 205.245.951-00 (RECORRENTE), LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 039.002.861-40 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO AFASTADA – PRELIMINAR DE INCOMPENTÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA AFASTADA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS – JUNTADA DE FATURAS – DOCUMENTOS UNILATERAIS ­– RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DESCONTOS INDEVIDOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em intempestividade do recurso inominado se foi interposto dentro do prazo estabelecido, conforme certidão constante nos autos.

Descabe a alegação de necessidade de perícia quando, presentes os documentos e dados necessários nos autos, a solução da demanda depende de mera análise documental.

Tratando-se a relação de trato sucessivo, não há que se falar em prescrição, já que o último desconto ocorreu em maio/2016 e a ação foi proposta em novembro/2018.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Não havendo a juntada de contrato ou qualquer documento idôneo, não há que se falar em legitimidade dos descontos, já que as faturas tratam-se de documentos unilaterais.

Restando comprovado que os descontos efetuados foram indevidos, deve o consumidor ser indenizado materialmente pelos danos causados, sendo de rigor o reconhecimento de que os valores sejam restituídos em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo reparos a serem feitos na sentença.

São indevidos os descontos realizados sem qualquer comprovação de contratação. Tal situação ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, ensejando o recebimento de indenização por dano moral ante a falha na prestação do serviço.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do negócio jurídico, a repetição do indébito no valor de R$ 2.207,50, bem como a condenação da promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00), ante a ocorrência de descontos indevidos sem comprovação da contratação, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, julgo
parcialmente procedente
a pretensão contida na inicial para o fim de
DECLARAR
a inexistência de negócio jurídico entre a parte autora e a parte reclamada, referente ao empréstimo na modalidade “cartão de crédito consignado” não contratado, confirmando a liminar concedida;
CONDENAR
a reclamada a restituir à parte reclamante, a título de repetição do indébito, o valor de
R$ 2.207,50 (dois mil duzentos e sete reais e cinquenta centavos)
, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida, bem como
CONDENAR
a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, e assim o faço
com resolução do mérito,
a teor do que dispõe o art. 269, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de necessidade de perícia contábil e de prescrição. Sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que com a liquidação extrajudicial do Banco Cruzeiro do Sul S/A, o Banco Pan S/A adquiriu parte da carteira dos contratos de Cartão de Crédito Consignado, em leilão oficial realizado em 26/04/2013, não tendo sido disponibilizado o contrato original assinado pela Recorrida, tornando-se impossível a apresentação.

Argumentou que a promovente utilizou os serviços, conforme demonstrado pelas provas apresentadas com a defesa, sustentando que houve aceitação tácita quanto ao cartão de crédito oferecido.

Alegou que a simples cobrança indevida não constitui ofensa a direito da personalidade, de modo que não causa dano moral objetivo.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, o afastamento ou a redução do dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com preliminar de intempestividade do recurso inominado. Requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO INOMINADO

A parte promovente arguiu preliminar de intempestividade do recurso inominado em contrarrazões, argumentando que tem pedido expresso do banco para cadastramento do Dr. Bernardo Rodrigues de Oliveira Castro, requerendo seja afastada a alegação de nulidade da intimação da sentença, reconhecendo-se o trânsito em julgado dos autos.

Em que pese às alegações, entendo que não assiste razão a parte promovente, posto que houve manifestação do banco nos autos informando acerca da ausência de intimação da sentença em virtude do cadastro de advogado equivocado, já que o correto seria o Dr. Eduardo Chalfin, oportunidade em que o magistrado
a quo
determinou o devido cadastramento do patrono constituído (Despacho Id. 82939180).

Após a interposição do recurso inominado houve, inclusive, a juntada de certidão de tempestividade no Id. 82939190.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

DA PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PERÍCIA

A parte promovida arguiu preliminar de incompetência do Juizado Especial ante a necessidade de perícia contábil, argumentando que a promovente possui saldo devedor junto ao banco, vez que os descontos efetuados em sua folha de pagamento correspondem apenas ao pagamento mínimo de suas faturas.

Sem razão a parte promovida, posto que descabe a alegação de necessidade de perícia quando presentes os documentos e dados necessários nos autos, já que a solução da demanda depende de mera análise documental.

Rejeito a preliminar.

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

A parte promovida arguiu preliminar de prescrição, argumentando que os valores discutidos se referem a contrato firmado em outubro/2011, tendo a ação sido proposta apenas em 21.11.2018.

Não há que se falar em prescrição pelo fato de o contrato ter sido firmado em 2011, posto que o mesmo não fora juntado aos autos. O caso trata de relação de trato sucessivo, sendo que os holerites demonstram que o último desconto ocorreu em maio/2016 e a ação foi proposta em novembro/2018.

Rejeito a preliminar

DO MÉRITO

No caso, a parte promovente alega que notou a existência de descontos relativos a cartão de crédito em seu holerite, os quais totalizam a quantia de R$ 1.103,75 (mil cento e três reais e setenta e cinco centavos).

Aduz que é professora e que desde 2008 realiza empréstimos junto ao banco, mas que nunca efetuou saque de cartão de crédito, de modo que os descontos ocorreram indevidamente.

A parte promovida alegou que os descontos ocorreram devidamente, já que a promovente realizou a contratação de cartão de crédito junto ao Banco Cruzeiro do Sul, bem como que o Banco Pan adquiriu parte da carteira dos contratos de cartão de crédito consignado por meio de leilão, não tendo sido disponibilizado o contrato original assinado pela Recorrida, tornando-se impossível a apresentação. Juntou apenas faturas em contestação.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que restou comprovada a ocorrência de descontos indevidos na folha de pagamento da promovente. Embora o banco alegue que houve a contratação de cartão de crédito, não juntou nenhum contrato ou qualquer documento idôneo para comprovar suas alegações.

As faturas juntadas tratam-se e de documentos unilaterais, não servindo, por si só, como prova da contratação. Tendo a promovente alegado a ausência de contratação, cabia a promovida, ante a inversão do ônus da prova, comprovar que houve a efetiva contratação e utilização do cartão de crédito, o que não ocorreu.

Ainda que o Banco Pan alegue que tenha realizado a aquisição da carteira de clientes do Banco Cruzeiro do Sul, o que impossibilita a juntada do contrato original, entendo que no presente caso seria imprescindível a juntada do documento, já que a promovente nega a contratação e realização de saque de cartão de crédito.

Restando comprovado que os descontos efetuados foram indevidos, deve o consumidor ser indenizado materialmente pelos danos causados. Por se tratar de desconto indevido, de rigor o reconhecimento de que os valores devem ser restituídos em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo reparos a serem feitos na sentença.

São indevidos os descontos realizados sem qualquer comprovação de contratação. Tal situação ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, ensejando o recebimento de indenização por dano moral ante a falha na prestação do serviço.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto ao valor, entendo que foi fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz singular deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95:

“
O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021